Tribunal: TJDFT
Processo: 0719545-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDAS E DANOS. DANO MORAL AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória em indenizar danos materiais e reparação por dano moral por contágio pelo COVID supostamente no interior do sistema prisional. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Responsabilidade civil do Estado. Nexo de causalidade não demonstrado. Servidor público. Contágio por COVID-19. Não há elementos no processo que permitam concluir que o contágio pelo COVID decorreu do exercício de suas atividades no Complexo Penitenciário de modo a atribuir ao Estado o dever de indenizar pelos danos materiais e reparação por danos morais. Para que seja factível a indenização, o dano sofrido pela vítima deve ter origem de efeito direto e imediato do ilícito, que, no caso, não foi evidenciado. Não se pode presumir, como quer o autor, que a contaminação ocorreu no ambiente de trabalho, pois é notório que a propagação do vírus se deu de forma ampla e rápida alcançando todos os cantos do planeta. Ademais, os documentos de ID 20281239 PAG 1-15, ID 20281243 PAG 11-38 indicam a disponibilização de diversos equipamentos de proteção ao sistema prisional e execução de diversos programas visando à conscientização daquela população e minimização do contágio pelo vírus no complexo penitenciário. Nesse quadro, ainda que o entendimento seja de que a responsabilidade do órgão patronal é objetiva em razão de acidente de trabalho (RE 828040 RG, TEMA 932), não restou evidenciada a relação de causalidade entre a atividade exercida pelo autor no complexo prisional como policial penal e o dano sofrido, a configurar o acidente de trabalho e dar ensejo à indenização postulada. Recurso a que se nega provimento.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E